Tribunal: TJDFT
Processo: 0738459-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738459-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: DIOGO LIMA DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Romário de Souza Faria contra a decisão interlocutória da 5a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0722789-79.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora (ID no 107959715, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, o agravante argumenta que a penhora sobre o imóvel não deve prevalecer pois se trata de bem de família. Alega que teria demonstrado que o bem penhorado atualmente lhe serve de moradia permanente. 3. Sustenta que comprovou os requisitos necessários para qualificar o imóvel como bem de família, motivo pelo qual a impenhorabilidade deverá ser observada, sob pena de acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Requer a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a sua reforma para levantar a penhora que recaiu sobre o imóvel de sua titularidade, por sustentar que se trata de bem de família. 5. Preparo (ID no 31158893 e no 31158894). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, assim como antecipar a tutela recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 8. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 9. Sobre o tema, confiro precedente deste Tribunal: Acórdão no 989173, 20160020332217AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333. 10. Apesar de o agravante defender que o imóvel penhorado constituiria bem de família, conforme ponderado na decisão recorrida há outros imóveis de sua propriedade, o que afasta a proteção invocada (ID no 97373774 e no 97373775 dos autos originários). 11. O agravante informa que na verdade se trataria de um mesmo imóvel, cujas matrículas foram integradas, mas deixou de apresentar elementos probatórios com o intuito de corroborar sua assertiva. Ademais, já consta outra penhora sobre o mesmo bem, cuja avaliação ainda será realizada no curso da demanda originária. 12. Nesse aspecto, o art. 1o da Lei no 8.009/90 deve ser interpretado de maneira sistêmica e em conformidade com a finalidade teleológica da norma, observando os princípios constitucionais que protegem o bem de família, mas que também garantem ao credor o direito de ação; à duração razoável do processo e à efetividade da prestação jurisdicional. 13. A doutrina de Cândido Rangel Dinamarco já tratou da possibilidade de manutenção da penhora de imóvel qualificado como bem de família, mas de valor elevado, cuja constrição serviria para preservar a finalidade do instituto e também permitir o pagamento do valor devido ao credor: “Não se legitima, por exemplo, livrar da execução um bem qualificado como impenhorável, mas economicamente tão valioso que deixar de utilizá-lo in executivis seria um inconstitucional privilégio concedido ao devedor. Pense- se na hipótese de um devedor arquimilionário, mas sem dinheiro visível ou qualquer outro bem declarado, e que viva em luxuosa mansão; esse é o seu bem de família, em tese impenhorável por força de lei (lei n. 8.009, de 29.3.90, mas que, em casos como esse, não se justificaria ficar preservado por inteiro.” [Instituições de Direito Processual Civil, 3a. ed. rev. e atual., vol. IV, Campinas, Milennium, 2009, p. 383/384] 14. A jurisprudência vem adotando o entendimento quanto à possibilidade de manutenção da penhora do bem de família de valor elevado (TJSP - Agravo de Instrumento no 2074639-28.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a V. CÍVEL; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018). 15. No julgamento do REsp no 1.351.571/SP, o eminente Ministro Luís Felipe Salomão, ao propor a flexibilização da penhora do bem de família consignou que: “[...] o princípio da isonomia se vê afrontado por situação que privilegia determinado sujeito sem a correspondente razão que justifica esse privilégio. A questão exige muito mais que a simples interpretação literal da norma legal", aduzindo que "a proposta é de afastamento da absoluta impenhorabilidade, e da possibilidade de ser afastada diante do caso concreto e da ponderação dos direitos em jogo. Não a imposição de nova sistemática. Se o objetivo da lei é garantir a dignidade humana e direito à moradia, acaso deferida, os bens jurídicos manterão incólumes. Ela contínua morando com local e com dignidade superior à média.” 16. Logo, ainda que fosse bem de família, o fato de o imóvel ser composto pela integração física de vários outros apartamentos, como sustenta o agravante, denota a necessidade de avaliá-lo antes de qualquer análise quanto ao eventual levantamento da medida constritiva. 17. Importa destacar que a dívida atualizada até fevereiro de 2021 (25/2/2021) é de R$ 78.762,00 (ID no 84532242, pág. 2 dos autos principais) e se refere a honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza da verba é alimentar. 18. A proteção ao bem de família não pode ser invocada no caso concreto diante da inexistência dos pressupostos fático-legais do instituto, conforme se depreende da documentação que instrui a demanda originária e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO